Tribunal: TJBA
Processo: 8032460-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032460-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO MAIA SANTOS, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: NELSON CABRAL CARDOSO

Advogado(s)
:
FABRICIO MOREIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ARGUIÇÃO DE FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. INSUBSISTÊNCIA. CERTIDÃO DE SERVENTUÁRIO COM FÉ PÚBLICA ATESTANDO A INTEGRALIDADE DA DIGITALIZAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8032460-83.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como Agravado
NELSON CABRAL CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator